Tribunal: STF
Processo: RE 109587
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-08-19
Data de publicação: 1986-08-19

Ementa:
AVAL. AUTONOMIA SUBSTANCIAL. TRATANDO-SE DE GARANTIA TIPICA, NO
SENTIDO DE QUE SE TRATA DE OBRIGAÇÃO DISTRIBUIDA DO AVALIZADO, A
RESPONSABILIDADE DO AVALISTA NÃO SE ALTERA EM VIRTUDE DE
CIRCUNSTANCIAS QUE FAVORECEM AQUELE, POR FORÇA DE CONCORDATA
DEFERIDA. NÃO PODE O AVALISTA DEFENDER-SE COM EXCEÇÕES PROPRIAS DO
AVALIZADO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.